Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GARANTIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA. RESPONSABILIDADE DA LOJA VENDEDORA. ROMPIMENTO DA CORREIA DENTADA LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. VÍCIO OCULTO CARACTERIZADO. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. REVISÕES POSTERIORES REALIZADAS NA REDE CONCESSIONÁRIA NORMALMENTE SEM DETECTAR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LOJA VENDEDORA, FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DEMORA NO CONCERTO DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Caracteriza-se vício oculto, o rompimento da correia dentada de veículo adquirido em loja de revenda, tendo em vista que se trata de problema de difícil constatação.
2. Se o veículo é entregue por particular em loja de revenda que, assim, negocia o bem no mercado de consumo e firma o respectivo contrato de venda, em regra, apenas a loja responde pelos vícios do negócio, máxime quando não pleiteada a rescisão.
3. Não se revela abusiva a cláusula que prevê a perda da garantia do veículo contra defeitos de fabricação pela não realização das revisões periódicas, se o consumidor teve pleno acesso às condições e alcance da garantia. Todavia, a falta de informação clara e o comportamento contraditório da concessionária, ao prosseguir com as revisões posteriores sem acusar a perda da garantia, não podem resultar prejuízos ao consumidor, tal como ocorreriam se lhe fosse excluída a garantia do veículo adquirido.
4. Tendo a concessionária da marca realizado várias revisões programadas, sem nada aduzir quanto ao descumprimento do prazo de revisão anterior, ao alegar, posteriormente, a perda da garantia, a oficina acaba por incorrer em evidente venire contra factum proprium, perfazendo comportamento contraditório, de quebra da confiança, em nítida violação a boa-fé objetiva.
5. Recurso não provido.